Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738064-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NATANAEL PINHEIRO DE CARVALHO EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo impetrante. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 14:47:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator